Tribunal: STF
Processo: ARE 1538689
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Julgados anteriores nos quais foram examinadas adequadamente as insurgências dos embargantes, nos exatos termos em que as questões foram submetidas ao colegiado. Atos processuais. Nulidade. Preclusão. Embargos manifestamente protelatórios. Não conhecimento. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Certificação do trânsito em julgado. Precedentes.



    1. No acórdão proferido no julgamento do agravo regimental objeto dos embargos de declaração, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. As nulidades dos atos processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.



    3. As circunstâncias atestam o caráter meramente protelatório do recurso, evidenciado pela nítida pretensão de se promover a rediscussão da causa, o que não se admite, na linha de precedentes. 



    4. Segundo a firme jurisprudência da Corte, quando animados de intuito meramente protelatório, embargos de declaração devem ser rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja suspensa, independentemente de seu trânsito em julgado (v.g. Ext nº 928/PT-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 14/9/07). 



    5. Embargos de declaração dos quais não se conhece.



    6. Determina-se a baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, com a consequente certificação do trânsito em julgado.